Tribunal: TJDFT
Processo: 0752889-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. APENADA REINCIDENTE ESPECÍFICA EM CRIME DE NATURE HEDIONDA OU EQUIPADADA. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando a reincidência específica da apenada, vez que condenada por delito de tráfico de drogas e homicídio qualificado, verifica-se que não restou preenchido o requisito objetivo para o livramento condicional. Vedação constante do inciso V do artigo 83 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão denegatória do livramento condicional à agravante.